Tribunal: TJMT
Processo: 1007363-94.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007363-94.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIGIA CAROLINE RODRIGUES MONTALVAO LUZ - CPF: 021.130.921-40 (APELANTE), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WASHINGTON GERALDO DOS ANJOS registrado(a) civilmente como WASHINGTON GERALDO DOS ANJOS - CPF: 514.002.941-34 (APELADO), P. E. S. D. A. - CPF: 048.829.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS - CPF: 932.210.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 033.067.261-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA LUZ DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), LIGIA CAROLINE RODRIGUES MONTALVAO LUZ - CPF: 021.130.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WASHINGTON GERALDO DOS ANJOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de inventário. Extinção do processo sem julgamento d
o mérito. Art. 485,
iii
, do
cpc
. Inércia da inventariante. Renúncia de advogado. Intimação não observada pelo juízo. Necessidade de remoção do inventariante. Impossibilidade de extinção do inventário. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de inventário, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por suposta inércia da inventariante em promover os atos necessários para o andamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A principal questão a ser resolvida é se a inércia da inventariante justifica a extinção do processo ou se o juízo deveria ter promovido a sua remoção, nomeando outro herdeiro ou um inventariante dativo, conforme determina o art. 617 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O inventário, sendo de natureza obrigatória para a regularização da sucessão patrimonial, não pode ser extinto sem resolução do mérito, pois envolve não apenas os interesses dos herdeiros, mas também os do Fisco.

4. Verificou-se que o juízo não observou a renúncia do advogado anterior e continuou a intimar a inventariante por meio deste, o que resultou na extinção do feito sem que a nova advogada tivesse sido devidamente habilitada.

5. A desídia da inventariante justificaria sua remoção, mas não a extinção do processo, considerando que há outros herdeiros que podem ser nomeados para o encargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, com a remoção da inventariante e a nomeação de um novo herdeiro ou inventariante dativo para prosseguir com o feito.

Tese de julgamento: "É incabível a extinção de processo de inventário sem resolução de mérito por inércia do inventariante, sendo necessária sua remoção e a nomeação de outro, observando-se a ordem do art. 617 do CPC/2015.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 485, III, 617, 622.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
225534, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 08/11/2016; TJ-MT, Apelação Cível 0001776-90.2015.8.11.0078, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação interpost
o
por
LIGIA CAROLINE RODRIGUES MONTALVÃO LUZ
contra sentença proferida pel
o
Dr.

Alexandre Meinberg
Ceroy
, Juiz
de Direito da
3
ª Vara
Cível da
Comarca de Barra
do Garças
, nos autos da Ação de Inventário n. 1007363-94.2021.8.11.0004,
que visa
a transmissão dos bens deixados pelo
ESPÓLIO DE WASHINGTON GERALDO DOS ANJOS
,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com
fulcro
no
art.
485, inciso III, do
CPC
,
diante da inércia da Inventariante em impulsionar o feito,
condenando
-a
ao pagamento de custas e despesas processuais
(ID.
216188286
)
.

Em suas razões recursais
(ID.
216188299
)
, a
Apelante
alega que houve irregularidades no processo, destacando que, após prestar compromisso como inventariante, solicitou a dilação de prazo para apresentação das primeiras declarações. Contudo, antes de apresentar tais declarações, o advogado anterior renunciou
e substabeleceu poderes à nova patrona, que ingressou nos autos e requereu nova dilação de prazo. A apelante argumenta que o magistrado não apreciou o pedido de habilitação da nova advogada e determinou intimação da inventariante através do antigo advogado, o que levou à ausência de resposta e p
osterior extinção do processo.

Em seu parecer, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça
ressaltou
que
“não se vislumbra intimação pessoal da apelante para tomar providências para o prosseguimento do feito, anteriormente à
r.
sentença, de
modo que a extinção do feito, nos moldes proferidos, mostra-se açodada, importando, ainda, em cerceamento de defesa”
,
opinando pelo provimento do recurso de apelação
(ID.
226658160
).

Recurso tempestivo (ID. 216188304) e
isento de preparo
(ID. 216687151).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, cuida-se na origem de
uma
ação de inventário
intentada

por
LIGIA CAROLINE RODRIGUES MONTALVAO LUZ
e outros, objetivando
a transmissão dos
bens
deixados por
WASHINGTON GERALDO DOS ANJOS
.

O juízo
a quo,
inicialmente, nomeou como inventariante a
Apelante
,
filha
do
de cujus
. No curso da demanda,
logo após ser
intimada
para apresentar as primeiras declarações, o advogado anteriormente constituído renunciou ao encargo e substabeleceu

os poderes
,
sem reserva
,
à nova causídica atuante.

Entretanto, sem observar a substituição pela nova advogada da Apelante, o Juízo
a quo
passou a intimar a Inventariante por meio do advogado renunciante.

Na sequência, fundamentado na inércia da inventariante, s
obreveio

a
sentença vergastada que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos
:

“
Intimada
a
parte autora, por meio de seu patrono constituído
e por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, esta quedou-se inerte.

Ausente o referido impulsionamento,
fora a parte autora intimada pessoalmente,
conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 5.869, de 11 de
Janeiro
de 1.973 (revogado Código de Processo Civil Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo,
manifestado-se
.

Portanto,
verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade da demanda
, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao interessado.

Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Com espeque no artigo 485, parágrafo 2º,
condeno
o autor no pagamento das custas e despesas processuais.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou
esta
por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT.

Intime-se.
Cumpra-se.
”
(
ID. )
(
g.n
.)

Pois bem.

Verifica-se que a A
pelante se insurge contra a extinção da Ação de Inventário sem julgamento do mérito por não promover os atos e diligências que lhe incumbiam, na forma do art. 485, III, do CPC, aduzindo não ser cabível, na espécie, a extinção do feito.

O
caso em apreço
prescinde de maiores delongas.

Inobstante a desídia e falta de diligênci
a d
a

I
nventariante
até então
nomead
a
, o
apelo manejado
merece provimento.

O
art. 617, do CPC,
estabele
ce
a ordem que deve o juiz considerar para nomeação de inventariante, vejamos
:

Art. 617.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem
:

I -
o
cônjuge
ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o
herdeiro
que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III -
qualquer herdeiro
, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV -
o herdeiro menor
, por seu representante legal;

V -
o testamenteiro
, se lhe tiver sido confiada
a
administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI -
o cessionário do herdeiro
ou do legatário;

VII -
o inventariante judicial
, se houver
;

VIII -
pessoa estranha idônea
, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de
5
(cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Lado outro, o art. 622, inc. II, do mesmo diploma processual civil, assim disciplina:

Art. 622.
O inventariante será removido
de ofício ou a requerimento:

[...]

II -
se não der ao inventário andamento regular
, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

Na ocasião,
verifico
que o d. Juízo
a quo
não a
giu
com o costumeiro acerto ao extinguir o feito quando deveria tê-la destituído
do cargo e, observando a ordem do art. 617 do CPC, nome
ado outro herdeiro do

de cujos
, devidament
e arrolado no pedido inaugural, uma vez que
a
inércia d
a

Apelante
não deve ensejar a extinção d
a ação
de inventário
por abandono da causa.

Isso porque
se trata
de procedimento especial do direito processual civil, necessário para regularização da sucessão patrimonial, com finalidade específica de
determinar o patrimônio líquido do falecido, identificar todos os herdeiros, verificar dívidas e obrigações e, ao final, promover a partilha dos bens
.

Dada essa finalidade, não se admite a extinção sem resolução do mérito, pois o inventário é imprescindível para a transferência formal dos bens aos herdeiros e a solução de questões patrimoniais pendentes.
Logo, possui caráter necessário e envolve, além dos inter
esses dos herdeiros, os interesses do fisco
, sendo incabível a sua extinção sem resolução do mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência assente no c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2
. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público
, razão pela qual
não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante
.
[...]”(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 225534 PR 2012/0182071-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2016) (
g.n
).

Aliás, no mesmo sentido segue o posicionamento manifestado por este
Eg
. Sodalício,
in
verbis
:

“[...] Considerando que o inventario reveste-se de inegável interesse público, alcançando não só os herdeiros ou legatários do de cujus, como também o Fisco, a paralisação do processo por inércia do inventariante,
não enseja a imediata extinção do processo
, por abandono,
mas a remoção do inventariante desidioso e a nomeação de outro em substituição
, além de não prescinde a intimação de todos os herdeiros. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJ-MT 00021194719978110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022) (
g.n
).

“[...]
Quando, apesar de intimado, o inventariante não dá andamento regular ao Inventário (art. 622, II, do CPC),
impõe-se a sua remoção, e não a extinção da lide por abandono da causa.
”
(TJ-MT 00028242320128110003 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022) (
g.n
).

“[...] Em razão da desídia do inventariante e/ou, como no caso, desistência, ou se preferir, renúncia do crédito pelo autor da ação, cabe apenas
a
remoção de seu encargo, sem a extinção do processo, salvo se não for possível a nomeação de outro inventariante, observando-se a ordem elencada no artigo 617, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001776-90.2015.8.11.0078, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023) (
g.n
).

Por fim, extrai-se do pedido de abertura de inventário a existência de
outros
02
(
dois
) herdeiros
do
de cujus
, além d
a

Apelante já nomeada
para o cargo, que poderão ser nomeados para a incumbência. Caso não haja manifestação de vontade de quaisquer desses, o juiz poderá, ainda, nomear inventariante
dativo
para a função, sendo a extinção do feito medida desacertada.

A propósito:

“[...] A ordem de preferência para nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC/15, não possui natureza absoluta, motivo pelo qual possível sua flexibilização em situações excepcionais. Verificada a animosidade entre os herdeiros capaz de prejudicar o trâmite processual, que já se prolonga por mais de 10 (dez) anos,
mostra-se prudente e necessária a nomeação de
inventariante dativo
para a representação do espólio e regular prosseguimento do
feito
.
-” (TJ-MT 10181413820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo manejado

por
LIGIA CAROLINE RODRIGUES MONTALVAO LUZ

para
anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024